Tribunal: TJPA
Processo: 0006733-43.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006733-43.2019.8.14.0133

APELANTE: RUAN VICTOR REIS DOS SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SANÇÃO CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto por réu condenado pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana, cumulada com suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses. A defesa pleiteia a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da suspensão do direito de dirigir, sob alegação de dependência do veículo para trabalho e sustento familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se a suspensão do direito de dirigir pode ser afastada em razão da alegada necessidade do veículo para trabalho e sustento da família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ e o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.

4.

O método trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, limita a atuação judicial aos parâmetros mínimo e máximo fixados pelo legislador para o tipo penal, de modo que a redução abaixo do mínimo legal por atenuante genérica viola a legalidade.

5.

A pena-base fixada no mínimo legal impede a diminuição da reprimenda na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

6.

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor constitui sanção cumulativa expressamente prevista no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo obrigatória em caso de condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

7.

A aplicação da suspensão do direito de dirigir não depende de processo administrativo prévio nem do histórico do condutor perante os órgãos de trânsito, por decorrer diretamente da condenação penal.

8.

A alegação de necessidade do veículo para trabalho e sustento familiar não afasta sanção penal expressamente imposta por lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

9.

A fixação da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses observa a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada e situa-se no patamar mínimo legalmente possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A circunstância atenuante da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal. 2. A suspensão do direito de dirigir prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro constitui sanção cumulativa e obrigatória decorrente da condenação penal. 3. A necessidade do veículo para trabalho e sustento familiar não autoriza o afastamento da suspensão do direito de dirigir imposta por lei.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, e 68; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 293 e 306.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, Súmula 231; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, REsp nº 2.052.085/TO e REsp nº 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 989.414/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 14.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RUAN VICTOR REIS DOS SANTOS COSTA
em face da sentença de ID 30082151, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/97 à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana, cumulada com a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Os fatos narrados na denúncia dão conta de que, em 07/08/2019, o apelante conduzia motocicleta de placa OFU-6358 pela Rua Parque das Palmeiras, neste município, quando colidiu com o veículo conduzido pela vítima e evadiu-se do local. Localizado pela guarnição policial na Passagem São Francisco, o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez, consubstanciados em odor etílico, olhos avermelhados, falta de equilíbrio e comportamento sonolento. O laudo de ID 69336401 atestou concentração de álcool de 0,99 mg/l. Em interrogatório, o acusado confessou ter consumido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

A sentença de ID 30082151 fixou a pena-base no mínimo legal, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), mas manteve a pena no patamar mínimo em observância à Súmula 231/STJ. Determinou, ainda, a suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 2 meses, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 293 do CTB.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (ID 30082166), pleiteando: (a) a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231/STJ; (b) o afastamento da suspensão do direito de dirigir, sob o fundamento de que o apelante depende do veículo para trabalho e sustento da família.

O Ministério Público, em contrarrazões de ID 30082168, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a plena vigência da Súmula 231/STJ e o caráter obrigatório da suspensão da habilitação como preceito secundário do art. 306 do CTB.

Remetidos os autos à instância superior, o Ministério Público, na qualidade de custos legis, ofertou manifestação de ID 33507928, requerendo o conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento, com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. MÉRITO

Duas são as questões trazidas pela defesa: a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da suspensão do direito de dirigir.

2.1 – Da atenuante da confissão espontânea e da Súmula 231/STJ.

A sentença de origem reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, porém manteve a pena no mínimo legal por força do entendimento cristalizado na Súmula 231/STJ. A defesa pretende afastar esse enunciado, argumentando que ele ofenderia os princípios constitucionais da individualização da pena, da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

A tese não prospera.

A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Trata-se de entendimento pacificado há décadas no Superior Tribunal de Justiça e reafirmado com eficácia vinculante pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 597.270, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 158), no qual a Corte Suprema assentou que a circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

A questão foi submetida a revisão pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento realizado em 14/08/2024 nos REsp nº 1.869.764/MS, nº 2.052.085/TO e nº 2.057.181/SE, deliberou pela manutenção do enunciado sumular. O acórdão, publicado em 18/09/2024 e relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto para fins de redação, fixou as seguintes teses: (1) a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do STF no Tema 158; (2) o Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal; (3) a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL . PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA . REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I -
Os Recursos Especiais n.º 1 .869.764-MS, n.º 2.052 .085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n .º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal
. [...] .Teses de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal . 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (
STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Os fundamentos do julgado são sólidos. O método trifásico de dosimetria da pena, instituído pelo art. 68 do Código Penal, delimita o espaço de discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e ao máximo legais cominados para o tipo penal. A fixação de pena fora desses limites, com base exclusiva em circunstância atenuante genérica, implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, incompatível com o sistema de penas determinadas adotado pela ordem jurídica brasileira.

Os precedentes colacionados pela defesa nas razões recursais são anteriores à consolidação do Tema 158/STF e ao julgamento de agosto de 2024 da 3ª Seção do STJ, não representando, portanto, a orientação dominante atual. O argumento de que o art. 65 do CP determina que as circunstâncias ali previstas "sempre atenuam a pena" não é suficiente para afastar o limite quantitativo do mínimo legal, pois o comando normativo opera dentro dos parâmetros fixados pelo legislador para o tipo penal, e não fora deles.

No caso dos autos, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 6 meses de detenção, com todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP analisadas de forma neutra pelo juízo de origem, conforme sentença de ID 30082151. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e registrada, mas, por força da vedação sumulada e do precedente vinculante do STF, não há como operar qualquer redução.

Não há, portanto, qualquer irregularidade na dosimetria da pena.

2.2 – Da suspensão do direito de dirigir

A defesa sustenta que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo de 2 meses deve ser afastada, pois o apelante dependeria do veículo para trabalho e sustento familiar, e nunca teria sofrido processo administrativo que resultasse em suspensão ou cassação da habilitação.

O argumento não encontra respaldo legal.

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor é sanção cumulativa e expressamente prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro como preceito secundário da norma incriminadora. Sua aplicação é obrigatória nos casos de condenação pelo crime de embriaguez ao volante. A imposição dessa penalidade não exige processo administrativo prévio, tampouco guarda relação com o histórico do condutor perante os órgãos de trânsito; trata-se de efeito jurídico penal direto da condenação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg HC nº 989.414/SP, relatado pelo Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 14/05/2025, reafirmou que a pena de suspensão da permissão de dirigir é prevista na legislação de forma cumulativa e sua aplicação tem correspondência com a pena privativa de liberdade:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO IMPROVIDO. [..]. 5
. A pena de suspensão da permissão de dirigir é prevista na legislação de forma cumulativa, e sua aplicação no caso tem correspondência com a pena privativa de liberdade
. 6. Agravo regimental improvido.

A alegação de necessidade do veículo para o trabalho e a manutenção da família, por mais relevante que seja do ponto de vista social, não constitui fundamento jurídico apto a afastar sanção expressamente imposta por lei como consequência obrigatória da condenação. Autorizar o afastamento da pena acessória com base em argumentos de conveniência pessoal do condenado equivaleria a negar vigência ao preceito secundário do tipo penal, em patente afronta ao princípio da legalidade.

Quanto ao prazo, o juízo sentenciante fixou a suspensão em 2 meses, patamar mínimo, em observância à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 293 do CTB. A solução adotada é a mais favorável ao condenado dentro dos limites legalmente possíveis, não havendo qualquer excesso a corrigir.

Em face do exposto, não assiste razão à defesa em nenhum dos pontos impugnados.

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026